Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DE REALIZAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO REPARO DOS VÍCIOS E DEFEITOS APRESENTADOS. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE ASTREINTES E MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restou demonstrada a existência de anomalias construtivas no edifício erigido pelas apelantes, sendo as construtoras responsáveis por sanar os vícios apontados, uma vez que estes foram constatados dentro do prazo legal de garantia. Contudo, mesmo após diversas intimações para que cumprissem a liminar deferida, as apelantes se recusaram a realizar os reparos, o que atraiu a incidência de multa cominatória diária e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
2. O processamento de recuperação judicial, por si só, ancorado em dificuldades econômicas, não torna impossível a obrigação de fazer imposta às apelantes, consistente em realizar reparos estruturais no empreendimento da parte apelada, de modo que não é suficiente para ilidir sua responsabilidade em cumprir o comando judicial, sobretudo porque a execução dos serviços estipulados tem natureza compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pelas recorrentes, que atuam no ramo da construção civil.
3. O conflito de competência entre os juízos cível e da recuperação judicial não foi conhecido, uma vez que, não há, até o momento, crédito definitivamente constituído, muito menos qualquer medida constritiva determinada contra o patrimônio e/ou ativos financeiros da empresa recuperanda, não podendo tal fato, também, ser alegado para justificar o descumprimento da decisão judicial imposta às recorrentes e afastar as multas cominatória e por ato atentatório à dignidade da justiça aplicadas.
4. Devem ser mantidas as astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixadas pelo Juízo Cível às apelantes, ante o comportamento reiterado das recorrentes de não providenciar os reparos, de natureza urgente, que demanda o empreendimento da parte apelada.
5. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
8. Apelo não provido.